Tribunal: CVM
Processo: IA-2005-19
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Eliseu Martins
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Inteiro teor:
EXTRATO DA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No 19/05

Acusados: Carla Cico
Paulo Pedrão Rio Branco

Ementa: Descumprimento do dever de diligência – Infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1 – Aplicar à acusada Carla Cico a penalidades de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), pelo descumprimento do disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76, por não ter agido
de forma diligente em relação à contratação e à autorização de pagamento dos serviços contemplados
nas notas fiscais números 21.680, 21.681 e 21.682, de emissão da SMP&B.

2 – Aplicar ao acusado Paulo Pedrão Rio Branco a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento do disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76, por não
ter agido de forma diligente em relação à contratação dos serviços contemplados na nota fiscal no
030.876, de emissão da DNA.

O Colegiado decidiu também pela comunicação do resultado do julgamento ao Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, em complemento aos ofícios CVM anteriormente enviados.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/08.

Presente a advogada Cláudia Domingues Santos, que proferiu defesa oral na sessão de
01/09/09.

Presente o procurador-federal Marcos Martins Davidovich, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram do julgamento os diretores Eliseu Martins, relator, Eli Loria, Marcos Barbosa
Pinto, Otavio Yazbek e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu
a sessão.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2009.

Eliseu Martins
Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19/05

Acusados: Carla Cico
Paulo Pedrão Rio Branco

Assunto: Apurar a suposta ocorrência de irregularidades relacionadas a
pagamentos e
registros contábeis de despesas de propaganda,
Publicidade e outros serviços correlatos, realizados pela Brasil Telecom S/A.

Diretor-relator: Eliseu Martins

RELATÓRIO

01
Trata-se de processo administrativo sancionador que tem por escopo apurar a
responsabilidade de Carla Cico, na qualidade de Diretora-presidente da Brasil Telecom S/A (“BrT” ou
1/17

“Companhia”), e de Paulo Pedrão Rio Branco, na qualidade de Diretor Financeiro da BrT, por suposto
descumprimento do dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.4040, de 15/12/761, ao dispensar
controles internos da Companhia para contratação dos serviços das agências de publicidade SMP&B
Comunição Ltda. (“SMP&B) e DNA Progaganda Ltda. (“DNA”) e aprovar pagamentos para tais agências.

FATOS

02. Entre os dias 24 e 28/07/05 diversos jornais divulgaram notícias que afirmavam que
companhias abertas (entre elas a BrT) teriam efetuado pagamentos às agências SMP&B e DNA para a
contribuição a campanhas políticas, e não o pagamento de serviços de publicidade (fls. 12-19);

03. A Superintendência de Relação com Empresas – SEP, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/No
358/05, de 28/07/05 (fls.06), interpelou a Brasil Telecom Participações S/A (“BrT Participações”) para que
se manifestasse em relação às referidas notícias, bem como determinou que a Companhia publicasse
Fato Relevante a esse respeito, nos termos dos artigos 3o e 5o da Instrução CVM no 358/02.

04. No Fato Relevante de 29/007/05 (fls. 08/09), a BrT e a BrT Participações declaram que:

(i) a BrT Participações não possuía relacionamento comercial com a SMP&B e DNA:

(ii) a BrT utilizava eventual e esporadicamente os serviços da DNA e da SMP&B desde o
segundo semestre de 2003 e o primeiro semestre de 2004, respectivamente;

(iii) por intermédio da DNA, a BrT veiculou programa de informação de utilidade pública
em emissoras de rádio de cidades do interior de Goiás, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Tocantins e Paraná, cujo investimento totalizou R$ 823,5 mil. As despesas
icorridas pela BrT junto à DNA representaram 0,96% do total das despesas de
propaganda e marketing daquele ano;

(iv) de 2004 ao primeiro semestre de 2005, a SMP&B prestou serviços de agenciamento
de publicidade e propaganda, promoção de vendas, planejamento de campanhas de
publicidade e produção de filmes comerciais, cujos investimentos totalizaram R$ 3,7
milhões. As despesas incorridas pela BrT junto à SMP&B representaram 1,43% do
total das despesas de propaganda e marketing do período;

(v)
a prática do mercado publicitário implica pagamentos que são repassados pelas
agências aos veículos de comunicação e outros fornecedores, descontadas as
comissões das agências;

(vi) os percentuais de comissão pagos à DNA e à SMP&B, pela BrT, para a produção de
campanhas de publicidade e veiculação estavam dentro dos limites determinados
pelo Conselho Executivo de Normas Padrão – CENP, entidade que regula as Normas-
Padrão da atividade publicitária;

(vii) em 29/06/05, em face do noticiário quanto ao envolvimento da DNA e da SMP&B em
acontecimentos objeto de apuração em Comissão Parlamentar de Inquérito (“CPI”),
a BrT notificou extrajudicialmente àquelas agências, dando por suspensas as
relações comerciais até que todos os fatos fossem, a critério da BrT, totalmente
esclarecidos.

05.
Em atendimento à Solicitação de Inspeção CVM/SEP/GEA-2/No 05 (fls. 03-05), foi
apresentado o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/No015/2005, de 13/09/05
(“Relatório de Inspeção”), que concluiu que não foram apresentadas justificativas
claras para a contratação das agências SMP&B e DNA, tampouco demonstrada a
utilização dos trabalhos por elas elaborados (fls. 1.882-1.901). Além disso, foi
questionada a razoabilidade dos valores cobrados pela maioria dos trabalhos.

06. Em resumo, de acordo com o Relatório de Inspeção:

(i) as decisões de propaganda e marketing da Companhia eram aprovadas por
2/17

um Comitê composto pela presidente, senhora Carla Cico,pelo Diretor de
Marketing e pelo Diretor Comercial. A presidente e o senhor Paulo Pedrão,
Diretor-Financeiro, podiam tomar decisão de compra/contratação de serviços
na área de marketing fora das campanhas discutidas no Comitê;

(ii)
foram efetuados pagamentos à SMP&B e à DNA, no montante de R$4,4
milhões, nos anos de 2003 e 2004, sem suporte contratual. Tais compras
não possuíam os respectivos mapas de cotação e propostas de preços,
documentos exigidos no Manual de Compras de Materiais e Serviços da
Companhia (“Manual de Compras BrT”). Em alguns casos, os pagamentos
foram realizados por meio de adiantamentos antes da finalização dos
trabalhos, em regime de urgência/exceção, não tendo sido observados os
procedimentos formais de compra/contratações usuais para pagamentos
daquela natureza. Os pagamentos foram aprovados ora pela Presidente, ora
pelo Diretor-Financeiro;

(iii) alguns serviços descritos nas notas fiscais não condiziam com as evidências
dos serviços contratados e, aparentemente, eram incompatíveis com os
valores cobrados, não tendo sido mostrado pela Diretoria de Marketing a
necessidade de tal contratação, já que, em geral, os trabalhos não foram
utilizados;

(iv)
parte dos pagamentos às agências SMP&B e DNA não está registrada em
despesas de propaganda e marketing, mas em despesas de assessoria e
consultoria administrativa;

(v)
a alegação da presidente, senhora Carla Cico, de que a contratação da
SMP&B para realização do trabalho de consultoria teria ocorrido em função
dos trabalhos realizados para o grupo, não condizia com os trabalhos da
referida agência na Telemig Celular S/A e na Amazônia Celular S/A, conforme
constatou a equipe de fiscalização que atuou nessas empresas, onde
verificaram que os trabalhos tinham sido de publicidade e não de
consultoria;

(vi) há evidêncais de falhas nos controles internos, corroborados por trabalho de
auditoria interna realizado em julho de 2005, tais como falta de suporte
documental, cálculo indevido das comissões agências etc.

07. O Relatório de Inspeção informa, ainda, que foi realizada inspeção na KPMG Auditores
Independentes, e verificou-se que as contas de Publicidade e Propaganda não teriam sido foco de atenção
dos auditores em função dos valores envolvidos serem irrelevantes perante as demais contas da BrT.
Entretanto, em função dos fatos ocorridos e noticiados na mídia, os auditores estariam realizando uma
Revisão Especial, a fim de atender o Comitê de Auditoria.

08. O Relatório de Inspeção questionou os serviços relativos às seguintes notas fiscais:

(i)
nota fiscal-fatura no 21.680, emitida pela SMP&B, no valor de R$
1.150.000,00 (fls. 603)

De acordo com o texto da nota, o serviço prestado se refere à “identificação, levantamento
e análise mercadológica de oportunidades para desenvolvimento de programa de eventos
voltado para a captação de novos clientes corporativos no 2o semestre/04 e 1o
semestre/05, compreendendo planejamento organizacional, logístico e operacional”.

A Comissão de Inquérito informa que a nota se refere ao serviço que teve como produto
final o relatório chamado “Eventos 2005” (fls. 604-733) que se trata basicamente de uma
lista com pequena descrição de eventos já existentes na região de atuação da BrT, sem
maior detalhamento acerca dos recursos necessários ou das justificativas permanentes
para a efetiva participação da Companhia nos mesmos. Não há referências no relatório de
que tenham sido desenvolvidos trabalhos pertinentes ao planejamento e ao
acompanhamento logístico e operacional em cada um dos eventos, conforme previsto na
3/17

nota fiscal.

O senhor Ricardo Couto, Diretor de Marketing de Produtos e Serviços e de Marketing
Estratégico da BrT, informou que apenas alguns dos eventos programados e descritos pela
SMP&B foram efetivamente promovidos pela BrT. Informou, ainda, que a SMP&B não se
envolveu na organização ou na execução do relatório “Eventos 2005”.

A Comissão de Inquérito concluiu que o serviço prestado pela SMP&B estaria incompleto
em relação ao objeto contratado e descrito na nota fiscal.

(ii) nota fiscal-fatura de serviços no 21.681, emitida pela SMP&B, no valor de
R$566.305,00 (fls.964)
De acordo com o texto da nota, o serviço refere-se ao “desenvolvimento técnico e
monitoração da identidade visual corporativa para a Brasil Telecom, abrangendo
diagnósticos, croquis, layouts e matrizes para impressão e manutenção em todos os nove
mercados da Instituição”.

Como evidência do trabalho realizado, foi apresentado à Comissão de Inquérito o relatório
de planejamento da identidade visual da BrT. Segundo Ricardo Couto, não foram entregues
os croquis e os layouts, tampouco as matrizes de impressão, apesar de estarem descritos
na nota fiscal.

A Comissão de Inquérito informa que a nota se refere ao serviço que teve como produto o
relatório chamado “Desenvolvimento Técnico e Monitoração da identidade visual de casas
lotéricas para a Brasil Telecom, com diagnósticos, croquis, layouts e matrizes de
impressão” (fls. 965-1009). Conclui que os serviços especificados não foram prestados
integralmente, não havendo, portanto, justificativa para que fossem cobrados e pagos em
sua totalidade.

(iii) nota fiscal fatura de serviços no 21.682, emitida pela SMP&B, no valor de
R$850.000,00 (fls. 1010)

De acordo com o texto da nota, o serviço prestado se refere à atualização e elaboração do
planejamento estratégico de marketing para 2004/2005, dentro do novo cenário político-
econômico após as eleições municipais, para todos os nove Estados de cobertura/operação
da Brasil Telecom”.

O senhor Ricardo Couto informou que o trabalho tinha como objetivo suportar uma oferta
direcionada para prefeituras e montadora. O trabalho entregue pela SMP&B teria servido
para levantamento de mailing das prefeituras e, embora utilizado pela Diretoria de
Marketing Operacional (produtos e serviços), não foi esta a solicitante do trabalho.

De acordo com a Comissão de Inquérito, trata-se da elaboração do relatório “Diagnóstico
para fundamentação de comunicação do marketing para 2004 e 2005 a partir do novo
cenário político e econômico após as eleições municipais de 2004 para os nove estados de
cobertura e atuação da Brasil Telecom” (fls. 1011-1395). O relatório teria sido apresentado
em papel sem timbre e sem identificações de praxe, e traz a descrição da situação política
após as eleições municipais de 2004 nos nove estados onde a BrT atual. Segundo a
Comissão de Inquérito, diante da ausência de identificação de autoria ou origem, as
informações constantes do relatório aparentemente foram obtidas de fontes públicas e/ou
jornais. A única evidência da existência de um destinatário específico para o relatório
encontra-se em sua página inicial, onde é mencionado, em seu título, que é “direcionado
para os nove estados de atuação da Brasil Telecom”.
(iv) nota fiscal-fatura no 030876, emitida pela DNA, no valor de R$ 823.529,41
(fls. 1774-1779)

De acordo com o texto da nota, o serviço prestado se refere à “veiculação de programa de
informação de utilidade pública no período de 01/07/03 a 31/07/03, sendo: freqüência diária
de 04 vezes entre 07h às 19h nas emissoras e cidades/estados conforme relação em
anexo”.

4/17

Segundo a Comissão de Inquérito, a referida nota teve como objeto a cobrança de
veiculação de propaganda por rádio pelo prestador de serviço Pró-Ativa Planejamento e
Assessoria de Mídia Ltda (“Pro-Ativa). A referida empresa seria sucursal de mídia da Gazeta
Mercantil.

Para suporte a essa despesa, a BrT encaminhou à CVM cópia da nota-fiscal fatura de no
001207, emitida pela Pró-Ativa. De acordo com o Relatório de Inspeção, foram
apresentados o Pedido de Inserção no BTS00001-001 e a Autorização Programada no
BTS000001, emitidos pela DNA. O cabeçalho do pedido e da autorização que referenda a
veiculação é para o período de julho de 2003, entretanto, consta como data de confecção a
data de 11/08/05, data que coincide com a inspeção. Além disso, as cópias teriam sido
enviadas por faz à BrT no mesmo dia 11/08/05.

Ainda de acordo com a Comissão de Inquérito, na Autorização, emitida pela DNA, o
trabalho de veiculação que seria pago pela BrT seria de R$ 1.029.411,76. A diferença entre
o valor constante da nota fiscal de emissão da Pró-Ativa e o da referida autorização referia-
se à comissão de 20% (correspondente a R$ 205.882,35), montante que não constava na
contabilidade da BrT.

A Comissão de Inquérito destacou que o senhor Valter Eustáquio Cruz Gonçalves, sócio-
diretor da Pró-Ativa, declarou que para a execução doprojeto inicial, a Pró-Ativa
necessitaria receber integralmente o valor do projeto da DNA e que, para elaboração desse
projeto, como de praxe no mercado, a Pró-Ativa não recebeu qualquer pagamento a esse
título. Afirmou que reconhecia ter sido de emissão da Pró-Ativa a nota fiscal no 0001207,
mas que esses serviços não foram prestados pela Pró-Ativa, desconhecendo se foram
prestados por terceiros. De acordo com a Comissão de Inquérito, tais declarações reforçam
o indício de que teria ocorrido o crime previsto no art. 172 do Código Penal2 .

O senhor Valter Eustáqui Cruz Conçalves informou, ainda, que teria cobrado verbalmente a
devolução da primeira via da nota fiscal no 001207 várias vezes, mas que a devolução
ainda não tinha ocorrido e que a Pró-Ativa estava inclinada a cobrar judicialmente essa
devolução, em face da carga tributária sobre ela incidente.

09. Em 14/09/05, a Comissão de Inquérito responsável pela condução do respectivo inquérito
administrativo foi designada por meio da PORTARIA/CVM/SGE/No 167 (fls.01).

10. Em 13/12/05, a BrT e a BrT Participações apresentaram a esta autarquia representação em
face da acusada Carla Cico e outras pessoas ligadas ao Grupo Opportunity (fls. 2.172-2.213 –
“Representação”), em que afirmam, no que se refere a serviços prestados pela SMP&B e pela DNA, dentre
outros assuntos não diretamente relacionados ao presente processo, que:

(i) em julho de 2004, foi encomendado, diretamente por Carla Cico, sem a ciência ou
participação dos funcionária da área de marketing da BrT, a elaboração de seis
trabalhos específicos, dentro da política estabelecida e gerenciada por ela, de
“contratações paralelas” ou “ordens diretas”;

(ii)
a contratação direta veio com a instrução de que os respectivos pagamentos, que
somaram R$ 3.500.000,00 fossem realizados antes da entrega dos serviços
contratados;

(iii)
na opinião da área de marketing da BrT, a qualidade dos trabalhos ficou muito
aquém do razoável, não fazendo jus aos significativos valores que foram por eles
pagos;

(iv) às vésperas de eclodir o escândalo político que culminou na instação das CPIs dos
Correios e do Mensalão, e no momento em que a disputa societária envolvendo a
Companhia efetivamente ameaçava a permanência do Opportunity na gestão da
BrT, a DNA e a SMP&B foram agraciadas com contratos na ordem de R$
50.000.000,00, garantindo-lhes o status de principais agências de publicidade da
BrT, responsáveis sozinhas por cerca de 40% do orçamento da área;
5/17

(v) os respectivos contratos contemplam uma remuneração mensal e fixa no valor de R$
187.500,00. A área de marketing da Companhia informou à nova administração que
não foi ouvida na contratação. Os contratos teriam sido encaminhados por Carla
Cico prontos e assinados, com a ordem para a sua execução. Como o orçamento da
Companhia não comportava os montantes estimados nos contratos firmados com a
SMP&B e com a DNA, a área de marketing, mais uma vez por ordem de Carla Cico,
teve que rescindir um contrato que havia sido celebrado com outra agência de
publicidade, que vinha atendendo à Companhia de forma satisfatória.

11. Nova inspeção foi realizada no período de 28/03 a 30/03/07 (Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-
5/No 005/2007, de 10/05/07 - fls. 2.165-2.170), tendo sido apurado que:

(i) todos os pagamentos relacionados ao presente caso (notas fiscais números 21.680,
21.681 e 21.682, da SMP&B, e 030876, da DNA) foram efetuados na modalidade
“Pedidos
Financeiros”.
Os
“Pedidos
Financeiros”
eram
utilizados
para
adiantamentos, pagamentos urgentes ou outros tipos de pagamentos que não
tivessem contrato. Em razão da natureza dos serviços de publicidade e de
consultoria a que se referem as notas, não foram identificadas características nos
serviços que levassem a um tratamento de urgência ou exceção, não justificando a
realização de pagamentos pela modalidade de “Pedidos Financeiros”;

(ii) as liberações de pagamento foram efetuadas por Adilson Almeida Sampaio, Diretor
Adjunto de Controles Internos, que possuía delegação de poderes do Diretor-
Financeiro, Paulo Pedrão Rio Branco;

(iii) a senhora Carla Cico foi responsável pelas autorizações dos pagamentos das notas
fiscais números 21.680, 21.681 e 21.682, da SMP&B;

(iv)
o pagamento da nota fiscal no 030876, da DNA, foi efetuado por meio de
adiantamento concedido em 08/08/2003, que foi liquidado e considerado como
despesa por ocasião do efetivo registro da nota fiscal, que ocorreu em 29/08/03.
Esse pagamento foi aprovado pelo Diretor-Financeiro, Paulo Pedrão Rio Branco, mas
consta registro no sistema da BrT de que o serviço foi solicitado pela Presidência da
BrT;

(v) além de Paulo Pedrão Rio Branco e Carla Cico, não foram identificados registros de
outros responsáveis envolvidos na liberação dos pagamentos em tela:

(vi) do volume de pagamentos realizado pela BrT em 2004, apenas 0,6% realizou-se por
meio de “Pedidos Financeiros”. Dos 196 beneficiários dessa modalidade de
pagamento, a SMP&B foi a sexta classificada no ranking de maior valor líquido
recebido no ano de 2004, sendo superada por alguns bancose, como prestadora de
serviços, pela Kroll Associates Inc. e a Lucent Tecnologies Inc.
ACUSAÇÃO

12. A Comissão de Inquérito apresentou seu relatório em 30/06/08 (fls. 2.300-2.319 – “Relatório
de Acusação”), propondo a responsabilização:

(i) de Carla Cico, na qualidade de Diretora-Presidente da BrT, por não ter agido de
forma diligente ao aprovar pagamentos efetuados para a SMP&B e por dispensar as
formalidades previstas nos controles internos da Companhia, contribuindo de forma
decisiva para a concretização dos dispêndios realizados em favor da referida
agência, efetuaos parcial ou inadequadamente, em infração ao disposto no art. 153
da Lei das S/A;

(ii) de Paulo Pedrão Rio Branco, na qualidade de Diretor-Financeiro da BrT, por não ter
agido de forma diligente ao aprovar pagamento para a DNA e por dispensar as
formalidades previstas nos controles internos da Companhia, contribuindo de forma
decisiva para a realização desse dispêndio por um serviço não prestado, em
infração ao disposto no art. 153 da Lei das S/A.
6/17

13. Quanto à afirmação contida no Relatório de Inspeção e na Representação de que os valores
cobrados pelos serviços prestados pela SMP&B e pela DNA aparentemente seriam incompatíveis com os
serviços cobrados, a Comissão de Inquérito afirmou não dispor de elementos suficientes nos autos para
formar convicção a respeito da razoabilidade de tais valores. Segundo o Relatório de Acusação, os
trabalhos disponibilizados pela administração da Companhia, por si só, sem um confronto direto com
outros similares, não permitem a formação da convicção e que, em razão das inúmeras variáveis
aplicáveis, tal confronto seria questão complexa para ser abordada no âmbito exclusivo da CVM.

14. No que se refere aos controles internos aplicáveis às contratações de serviços de
propaganda e marketing, a Comissão de Inquérito reiterou que não foram encontradas justificativas para
que fosse concedido, aos serviços prestados pela SMP&B e pela DNA, o tratamento de urgência ou de
exceção típico da modalidade de contratação de “Pedidos Financeiros”.

15. A Comissão de Inquérito analisou, na sequência, o Relatório Final dos Trabalhos da CPI dos
Correios, que, entre outros, abordou alguns aspectos realizados pela BrT. No referido Relatório, é
apresentado um fluxograma de repasses de recursos pela BrT, dos quais R$ 3.655.271,00 teriam sido
direcionados à SMP&B no decorrer de 2004 e 2005, sendo que R$ 3.467.770,00 foram adiantados entre
julho e dezembro de 2004, cujos trabalhos, considerados de má qualidade por representantes da BrT e da
CPMI, teriam sido entregues em 2005.

16. O referido Relatório Final também mencionou o montante de R$ 823.529,00 pagos à DNA por
serviços supostamente prestados pela Pró-Ativa, que seriam suportados pela nota fiscal da DNA no
030876, para informar que, de acordo com o Laudo de Criminalística elaborado pela Polícia Federal (não
disponibilizado para consulta pública via rede mundial de computadores), a referida nota fiscal seria falsa.
A Comissão de Inquérito observa, contudo, que, em suas investigações, teria apurado que a nota teria
sido emitida efetivamente pela DNA e não por terceiros, mas que não teria havido, em realidade, a
prestação dos serviços.

17. A Comissão de Inquérito observou, ainda, que o Relatório Final da CPI dos Correios não fez
emergir elementos de convicção suficientes que permitissem concluir que a administração da BrT,
conduzida por Carla Cico, teria obtido vantagens ao favorecer as duas agências ou seus representantes.

DEFESA

18. Paulo Pedrão Rio Branco e Carla Cico, tendo recebido as respectivas intimações em 09 e
12/09/08, apresentaram defesa conjunta tempestivamente em 09/10/09 (fls. 2.339-2.591, incluindo
anexos).

19. A defesa informa, inicialmente, que assim que a antiga diretoria da BrT percebeu os
primeiros rumores de suspeitas de irregularidades envolvendo a SMP&B e a DNA, decidiu suspender
qualquer relacionamento comercial com aquelas agências.

20. Alegou que os acusados sempre observaram seus deveres de lealdade e de, diligência e
atuaram com boa-fé e eficiência para com a Companhia. Durante o período em que ocupavam a
administração da BrT, a Companhia teve os seus melhores desempenhos, recebendo o constante
reconhecimento de analistas e investidores nacionais e estrangeiros. Esses resultados foram
incessantemente perseguidos pela diretoria à época, sem que se deixasse influenciar pelas disputas
societárias que ocorreram no período. Nesse sentido, a defesa colecionou trechos de diversas publicações
nacionais e internacionais, apresentando resultados positivos da Companhia durante a gestão dos
acusados. Observa, ainda, a defesa que os acusados foram selecionados para dirigir a BrT
exclusivamente em razão de suas qualificações técnicas.

21. A defesa sustenta que os documentos acostados aos autos são suficientes para inocentar os
acusados, mas, observa que não lhes é mais possível acessar o banco de dados da BrT para fornecimento
de documentos que poderiam ser fundamentais para o afastamento de quaisquer dúvidas porventura
existentes, uma vez que deixaram suas funções na diretoria da BrT em agosto e outubro de 2005. Nesse
sentido, o fornecimento de provas em favor da antiga administração da Companhia ficaria a critério da
atual administração da BrT. Os atuais acionistas controladores da BrT não possuíam, à época da apuração
dos fatos objeto do presente procedimento, qualquer interesse em elucidar dúvidas porventura ainda
existentes quanto a condutas supostamente praticadas pela diretoria anterior, em face da histórica
7/17

disputa societária então existente principalmente entre os fundos de pensão brasileiros, a Telecom Itália e
o Banco Opportunity.

22. De acordo com os acusados, a própria Comissão de Inquérito da CVM reconheceu que a atual
administração da BrT tinha como interesse execrar a antiga administração da Companhia, motivo pelo
qual apresentou representação à CVM e à CPI dos Correios. Reconheceu, ainda, que inexistem indícios de
irregularidades perpetradas pela antiga administração da Companhia quanto ao pagamento de valores
além do razoável.

23. A defesa alega que os acionistas da BrT (fundos de pensão, Citigroup, Telecom Itália e Grupo
Opportunity) entraram em acordo quanto à gigantesca e pouco razoável disputa envolvendo o controle da
Companhia, quando se isentaram, mutuamente, de quaisquer responsabilidades. Por esse motivo, as
intenções que levaram a atual administração da BrT a apresentar denúncias contra os antigos
administradores perderam suas motivações financeiras e políticas.

24. Quanto aos procedimentos gerais de contratação e pagamento, a defesa observa que, de
acordo com o Relatório de Acusação, o Manual de Compras BrT não teria sido observado quando da
contratação e pagamentos realizados à DNA e à SMP&B, motivo pelo qual se depreendeu que os
acusados teriam incorrido em irregularidade no exercício de suas funções. Contudo, deixou a Comissão
de Inquérito de analisar que as peculiaridades de determinadas contratações e seu caráter subjetivo
fizeram com que o Manual previsse a possibilidade de pedidos de compra ou de fornecimento sem
vinculação a contratos e também sem a cotação de preços e condições junto à concorrência. Os
pagamentos efetuados à DNA e à SMP&B em 2003 e 2004 obedeceram, de forma plena, aos regramentos
aplicáveis à Companhia, na medida em que foram aplicados procedimentos previstos no Manual de
Compras BrT para pedidos financeiros advindos de contratações especiais.

25. A defesa enfatizou que o procedimento denominado Pedido Financeiro não é exceção
aplicada unicamente aos serviços prestados pela SMP&B e pela DNA. Trata-se de procedimento
expressamente previsto no Manual de Compras BrT que ao envolve a celebração de contratos escritos, o
que se justifica uma vez que os serviços de publicidade são passíveis de análise subjetiva.

26. De acordo com a defesa, devido às especificidades dos serviços de publicidade, as áreas
específicas da BrT sempre contrataram agências de publicidade diversas e com atuação diversificadas,
conforme cada tipo de situação pretendida. Mais de 80 agências de publicidade e empresas de marketing
foram contratadas pelas áreas demandantes da BrT (incluindo as áreas de marketing, relações
institucionais externas, comercial, regulatória, de gestão, eventos, entre outras) entre 1999 e 2007. Além
disso, a defesa observou que a BrT atua em todo território nacional, o que impõe a necessidade de
regionalização para alcance de públicos específicos.

27. A defesa informou que, à época dos fatos, a BrT tinha um Comitê de Ordem de Investimento
de Marketing composto por membros permanentes, incluindo um representante da Presidência, da
Diretoria de Marketing (Planejamento de Marketing e Eventos), da Diretoria Comercial (Planejamento
Comercial), da Vice-Presidência de Relações Externa, da Diretoria Financeira (Controladoria) e por
membros eventuais, a depender da matéria tratada. O Comitê seria responsável pela avaliação dos
projetos de publicidade, marketing e utilidade pública, além do acompanhamento do cumprimento do
orçamento financeiro, apresentados pela área responsável para verificação do alinhamento com a
imagem pretendida pela Companhia, bem como averiguação de sua conformidade em termos legais,
estratégicos e institucionais.

28. De acordo com a defesa, as áreas responsáveis pelas contratações das agências de
publicidade e marketing requeriam os serviços junto às agências e depois submetiam o produto ao
Comitê para aprovação ou não de sua veiculação. A mera contratação dos serviços de agências não
garantia a vinculação do produto final.

29. Os acusados alegam que depoimentos dos senhores Ricardo Couto e Carlos Seara da Costa
Pinto (fls. 1.871-1.872) não podem ser usados sequer como indícios de irregularidades, já que o senhor
Ricardo Couto assumiu o cargo de Diretor de Marketing de Produtos e Serviços e de Marketing Estratégico
em agosto de 2005, ou seja, após a execução dos serviços objetos das notas fiscais em questão, e o
senhor Carlos Seara da Costa Pinto foi nomeado para o cargo de Diretor de Marketing Estratégico e a sua
área não era responsável por contratações de agências de publicidade. Os então diretores não tinham a
devida memória ou pleno conhecimento dos serviços prestados.
8/17

30. Na sequência, os acusados alegam que não há o que se reprovar quanto à prestação de
serviços pela empresa Pró-Ativa e o pagamento de nota fiscal apresentada pela DNA. Conforme as
Normas-Padrão da Atividade Publicitária exaradas pelo CENP em Março de 2004 (fls. 20-50), é usual nas
relações entre anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação que as agências
providenciem junto a terceiros e cobrem dos anunciantes todo e qualquer custo relativo a divulgações em
mídia, além dos custos de produção, entre outros3. De acordo com a defesa, em estrita consonância com
a legislação aplicável, o faturamento de serviços prestados por veículos de divulgação pode ser feito em
nome do anunciante e remetido à agência responsável pela propaganda.

31. A defesa menciona que, à época, a DNA teria comprovado que as inserções em rádio
efetivamente teriam ocorrido e, nesse sentido, anexa documentos juntados pela DNA nos autos da ação
judicial no 2006.001.117746-9, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro. Enfatiza que tais comprovantes de veiculação em mídia são mais do que
suficientes para demonstrar que a BrT jamais pagou à DNA o valor constante da nota fiscal no 030876
sem a devida contra-prestação e que a campanha de utilidade pública foi efetivamente veiculada em
diversos veículos de comunicação, ao contrário do que foi sugerido pela Comissão de Inquérito.

32. A defesa alega que, no caso de fraude na emissão da nota fiscal pela Pró-Ativa, devem ser
responsabilizadas as empresas Pró-Ativa e/ou DNA, sendo certo que os diretores da BrT agiram de boa-fé
ao aprovarem o pagamento por um serviço efetivamente prestado. Há um grave contra-senso nas
afirmações do senhor Valter Eustáquio, supostamente sócio-diretor da Pró-Ativa, pois, por um lado, afirma
que não prestou o serviço e, por outro, admite que continua aguardando o pagamento por parte da DNA.

33. De acordo com o a defesa, é praxe no mercado haver um período de testes e acomodação
das agências de publicidade para verificação da identificação entre a agência e seus planejamentos e o
quanto pretendido pela Companhia em termos de imagem. Por esse motivo, as áreas contratantes da BrT
decidiram não aventurar a Companhia à vinculação em um contrato em que não se sabia se havia
interesse em prosseguir, motivo pelo qual optou por requerer da DNA e da SMP&B a prestação eventual e
esporádica de seus serviços. Posteriormente, após verificar que a identidade da Companhia estava a
alinhar-se com os planos de marketing e publicidade das agências, decidiu então assinar um contrato
“guarda-chuva” que previsse a prestação de serviços de forma mais continuada.

34
Os acusados afirmaram que a auditoria interna da BrT emitiu relatório em junho de 2005,
após minuciosa análise de tudo o que fora executado para avaliação da eficiência e eficácia dos controles
internos existentes (fls. 1837-1869). O trabalho teve como resultado a identificação de oportunidades de
melhoria nos processos adotados pela BrT, muito embora não tenha apontado quaisquer graves
irregularidades especificamente quanto à contratação e pagamentos realizados às agências DNA e
SMP&B.

35. Quanto aos serviços prestados pela SMP&B e pela DNA, os acusados afirmaram que todas as
contratações foram requeridas pelas áreas específicas demandantes da BrT, e não pela presidência ou
pela diretoria financeira da Companhia. Entretanto, ainda de acordo com os acuados, cabia à presidência
e à diretoria financeira autorizar os pagamentos relativos aos serviços requeridos por tais áreas. Nesse
sentido, quando uma ordem para pagamento ou pedido financeiro chegava para aprovação da diretoria,
já vinha avalizada e encaminhada pela área demandante.

36. De acordo com a defesa, o processo parte da premissa de que os acusados, por terem
assinado a autorização para pagamento das notas fiscais, teriam conhecimento do contratado e teriam a
obrigatoriedade de fiscalizar a entrega dos serviços, muito embora essas atividades estivessem fora do
escopo de suas atuações estatutárias.

37. A defesa observou que, de acordo com o Relatório de Acusação, a investigação da CPI dos
Correios não fez emergir elementos de convicção suficientes que permitissem concluir que a
administração da Companhia, conduzida por Carla Cico, teria obtido vantagens ao favorecer as agências
de publicidade ou seus representantes. A própria Comissão de Inquérito concluiu que as observações
mencionadas no Relatório Final dos Trabalhos da CPMI dos Correios são mera transcrição de partes da
representação encaminhadas pela nova administração da BrT a esta autarquia.

38. De acordo com a defesa, a própria Comissão de Inquérito afirmou não possuir expertise
9/17

técnica para classificar a qualidade da prestação dos serviços e a valoração de sua contraprestação. No
entanto, a Comissão de Inquérito afirma que (i) em relação ao serviço denominado “Eventos 2005”, que o
serviço estaria incompleto em relação ao descrito na nota fiscal-fatura no 021680: (ii) relativamente ao
serviço referenciado como “Identidade visual de casas lotéricas”, que os serviços não foram prestados
integralmente; e (iii) nõ que se refere ao serviço denominado “utilidade pública”, que os pagamentos
foram efetuados sem a contraprestação do serviço. Se a Comissão de Inquérito reconheceu que não tinha
condições de avaliar a prestação dos serviços, como pode afirmar que os serviços prestados pelas
empresas SMP&B e DNA estariam incompletos ou que não tinham sido executados?

39. Destaca a defesa que:

(i) no que se refere ao serviço “Utilidade Pública”, prestado pela DNA , o quanto
produzido pela agência de publicidade foi efetivamente veiculado em diversos
veículos de comunicação;

(ii) o que foi produzido com relação ao serviço “Identidade Visual de Casas Lotéricas” foi
aplicado nas próprias Casas Lotéricas, que foram contratadas pela BrT para prover
serviço de atendimento pessoal ao cliente e careciam de informações quanto à
empresa e seus serviços;

(iii) o serviço “Eventos 2005” foi efetivamente entregue. Não se deve supor que tudo o
que for proposto por um terceiro contratado deve ser aceito pelo contratante. A
SMP&B foi contratada pela área específica demandante para estruturar uma
proposta de plano de atuação para 2005. Após análise da proposta, a área
demandante da BrT certamente decidiu por aceitar algumas partes da proposta que
entendeu factíveis;

(iv)
no que tange ao serviço denominado diagnóstico de Eleições Municipais 2004”, o
senhor Ricardo Couto afirmou que o trabalho entregue pela SMP&B serviu para
levantamento de mailing das prefeituras, tendo sido utilizado pela Diretoria de
Marketing Operacional.

40. Segundo a defesa, são três os fatores principais a serem observados para o pleno
cumprimento do dever de diligência positiva pelo art. 153 da Lei das S/A: os administradores têm o dever
de se basear nos fins e interesses da sociedade, satisfeitas as exigências do bem público e delinear-se de
acordo com a função social da empresa.

41. Afirmou a defesa que inexistiu ato lesivo aos interesses da Companhia ou beneficiamento de
qualquer pessoa. Por outro lado, poderá a defesa que a finalidade do art. 153 é a repressão de atos
praticados com má-fé. A Comissão Técnica em momento algum sequer insinua que as aventadas
irregularidades teriam sido praticadas por má-fé. Mesmo sendo consideradas existentes as infrações, o
que a defesa admite para argumentar, dúvidas não existem de que não poderiam ser aplicadas quaisquer
penalidades porquanto inexiste a má-fé. Jamais poderia ser aplicado o conceito de desatendimento aos
fins e interesses da sociedade, haja vista que a antiga administração proporcionaram resultados
financeiros, operacionais e estratégicos reconhecidamente expressivos à BrT.

42. Tendo em vista o parecer da Procuradoria Federal Especializada da CVM de que há, no
presente processo, indício de crime (MEMO/PFE/CVM/GJU-4/No 83/2008, de 11/08/08, fls. 2.322-3.323),
esta autarquia enviou ofício ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais a esse respeito
(OFÍCIO/CVM/SGE/No 386, de 02/09/08, fls. 23240.

É o relatório.

Eliseu Martins
Diretor-relator
------------------------------------
1 “Art.153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”.

2 “Art. 172 – Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou
qualidade, ou ao serviço prestado.
10/17

Pena – detenção de dois a quatro anos, e multa.”

3 De acordo com o item 2.4 as referidas Normas-Padrão, “havendo a participação da Agência, o faturamento do Veículo será
emitido contra o Anunciante aos cuidados da Agência, que efetuará a cobrança, devendo pagar ao Veículo o valor líquido da
operação no prazo estabelecido, deduzido o “desconto padrão de agência”, que lhe é concedido a título de ‘Del Credere’.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19/05

Acusados: Carla Cico
Paulo Pedrão Rio Branco

Assunto: Apurar a suposta ocorrência de irregularidades relacionadas a pagamentos e registros
contábeis de despesas de propaganda, publicidade e outros serviços correlatos, realizados
pela Brasil Telecom S/A.

Diretor-relator: Eliseu Martins

V O T O

01.
O presente processo administrativo sancionador tem por objetivo determinar a eventual
responsabilidade de Carla Cico, na qualidade de Diretora-Presidente da BrT, e de Paulo Pedrão Rio Branco,
na qualidade de Diretor-Financeiro da BrT, por suposto descumprimento do dever de diligência, em
infração ao disposto no art. 153 da Lei das S/A, ao dispensarem controles internos da Companhia para
contratação dos serviços das agências de publicidade SMP&B e DNA e aprovar pagamentos para tais
agências relativos a serviços que supostamente não foram efetiva e integralmente prestados.

02.
Em especial, Carla Cico foi acusada por autorizar pagamentos à SMP&B com relação às notas
fiscais números 21.680, no valor de R$ 1.150.000,00, e 21.681, no valor de R$ 566.305,00, todas emitidas
no dia 29/07/04 e aprovadas por ela em 30/07/04. Paulo Pedrão Rio Branco foi acusado de autorizar o
pagamento à DNA com relação à nota fiscal no 030876, no valor de R$ 823.529, 41, emitida em
31.07.2003.

03.
Um primeiro ponto a ser destacado é que, de acordo com a defesa, as notas acima foram
solicitadas pelas áreas demandantes da BrT e coube à Presidente e ao Diretor-Financeiro apenas autorizar
os pagamentos, após terem sido avalizadas pelas respectivas áreas. Entretanto, a inspeção desta
autarquia localizou telas do sistema de pagamentos SAP da BrT nas quais constam que todos os serviços
relativos a todas as notas foram solicitados pela Presidência da BrT.

04. Além disso, é importante ressaltar que a acusação não está questionando o valor contratado pelos
serviços. De acordo com a acusação, não foi possível estabelecer comparação entre os preços cobrados
nos casos em análise e outros similares. Nesse sentido, a defesa alega que, se a Comissão de Inquérito
reconheceu que não tinha condições de avaliar a prestação dos serviços, não pode afirmar que os
serviços prestados pelas empresas SMP&B e DNA estariam incompletos ou que não foram executados.

05. Observe-se, contudo, que, ao contrário do que sugere a defesa, o foco da discussão, neste caso,
não é o valor cobrado pelos serviços, mas se os serviços contratados foram efetivamente prestados em
sua integralidade e se há justificativas para a adoção de procedimento excepcional na contratação dos
serviços. As limitações da acusação em determinar a adequação dos valores cobrados pelos serviços não
afetam a análise sobre a efetiva e integral prestação dos mesmos serviços, tampouco da adequação dos
procedimentos de contratação.

06.
Adicionalmente, a defesa alegou que o desempenho e o reconhecimento externos obtidos pela
Companhia durante o período em que os acusados ocupavam a administração da BrT demonstrariam a
observância, por eles, dos seus deveres de lealdade e diligência e da sua boa-fé e eficiência para com a
Companhia. É importante destacar que o que está se analisando neste processo é a conduta dos
acusados no que se refere aos procedimentos de contratação dos serviços e pagamentos relacionados às
notas fiscais indicadas acima, e não a gestão, como um todo, dos acusados.

07.
Quanto à alegada dificuldade em obter documentos e informações que pudessem elucidar o
presente caso, visto que não mais participam da administração da BrT, creio que não houve prejuízo, no
presente caso, à ampla defesa dos acusados. De fato, esta autarquia realizou inspeções na Companhia,
11/17

obtendo documentos e informações suficientes para esclarecer os fatos ora em análise, e a defesa não
especificou qualquer documento ou informação adicional que poderia ser relevante para o desfecho deste
processo.

08.
É importante observar, ainda, que os acusados procuram desqualificar os depoimentos dos
senhores Ricardo Couto e Carlos Seara da Costa Pinto com o argumento de que o senhor Ricardo Couto
assumiu o cargo de Diretor de Marketing de Produtos e Serviços e de Marketing Estratégico em agosto de
2005, isto é, após a execução dos serviços objeto das notas fiscais em questão, e de que o senhor Carlos
Seara da Costa Pinto foi nomeado para o cargo de Diretor de Marketing Estratégico e a sua área não
responsável por contratações de agências de publicidade. Nesse ponto, creio que tais circunstâncias não
são suficientes para desconsiderar os depoimentos de plano. Entendo que os depoimentos prestados por
aqueles profissionais não padecem de quaisquer vícios que poderiam desqualificá-los. As declarações por
eles prestadas serão analisadas em conjunto com o restante do conjunto probatório constante dos autos.

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

09.
Conforme consta dos autos, a BrT tinha um manual de compras e serviços que previa um
procedimento geral para a contratação. Esse procedimento geral englobava, entre outros, a tomada de
preços e a celebração de contrato. Entretanto, os pagamentos relacionados ao presente caso seguiram a
modalidade denominada “Pedidos Financeiros”, que se tratava de procedimento diferenciado e
simplificado, utilizado para adiantamentos e pagamentos urgentes, sem suporte contratual. A
excepcionalidade dessa modalidade de contratação fica clara quando verificamos os dados levantados
pela inspeção dessa autarquia: apenas 0,6% do total de pagamentos realizados em 2004 seguiram a
modalidade “Pedidos Financeiros”.

10. A acusação não identificou, nos serviços de publicidade e de consultoria a que se referem as notas,
justificativa para o tratamento de urgência ou exceção conferido às contratações. A defesa alega que a
modalidade “Pedidos Financeiros” estava prevista no manual da Companhia para determinadas
contratações em razão de suas peculiaridades e de seu caráter subjetivo. Nesse sentido, os pagamentos
efetuados à DNA e à SMP&B teriam obedecido, de forma plena, aos regramentos aplicáveis à Companhia.
A defesa enfatizou, ainda, que a modalidade “Pedido Financeiros” não è exceção aplicada unicamente
aos serviços prestados pela SMP&B e pela DNA.

11. De fato, o manual de compras e serviços da BrT traz alguns dispositivos sobre a modalidade Pedido
Financeiro. O manual lista, na tabela 5.1.1.4.3, as contratações que podem ser objeto dessa modalidade.
De acordo com o manual, a criação dos Pedidos Financeiros é limitada aos grupos de mercadorias:
viagens, seguros, despesa financeira, patrocínios/projetos, multas/juros, repasse, mão-de-obra,
benefícios, arrecadação/cobrança, impostos/taxa e serviços jurídicos/advocatícios. Sob a rubrica
“patrocínios/projetos”, estão descritas as atividades de patrocínio cultural, patrocínio de marketing,
patrocínio audiovisual, projeto audiovisual – Lei 8.685/93, publicidade esportiva, projetos especiais –
institucional.

12.
Parece-me que, apesar de fazer referência, de forma genérica, ao patrocínio de marketing ou
audiovisual, a rubrica acima não engloba todo e qualquer serviço de publicidade e marketing contratado
pela Companhia, mas aqueles que, pelas suas características, estão marcados pela urgência.

13. A meu ver, a acusação tem razão quando questiona o procedimento adotado para contratação e
pagamento das notas. O que parece caracterizar os pedidos financeiros é a sua excepcionalidade ou
urgência, e não o caráter subjetivo das contratações, como foi alegado pela defesa. A inspeção desta
autarquia obteve esclarecimentos junto ao gerente jurídico da BrT, que confirmou que os pedidos
financeiros são utilizados para adiantamentos, pagamentos urgentes ou outros tipos de pagamentos que
não tenham contrato.

14.
Quando verificamos as descrições dos serviços em cada uma das notas fiscais objeto deste
processo, não é possível identificar o caráter de urgência como sendo essencial a nenhum deles:

(i) a nota fiscal no 21.680 foi emitida no 29/07/04 com relação à identificação de eventos que
seriam realizados apenas no ano seguinte, em 2005. Apesar a nota fiscal indicar que os
serviços englobariam eventos também no 2o semestre de 2004, o relatório que foi
produzido pela agência apenas indica eventos em 2005;

12/17

(ii) a nota no 21.681 refere-se ao desenvolvimento de identidade visual corporativa para a BrT.
Da mesma forma, não me parece que o serviço seja essencialmente urgente, e a defesa
não apresentou justificativas para o tratamento de excepcionalidade que lhe foi conferido;

(iii) por fim, no caso da nota fiscal no 030876, trata-se da veiculação de programa de utilidade
pública em emissoras de rádio.

15.
Na verdade, o que verificamos é que, ao aprovar a contratação dos serviços na modalidade
Pedidos Financeiros, os acusados permitiram, sem justificativa razoável, que a contratação fosse
realizada sem tomada de preços, sem o pedido prévio autorizando a prestação do serviço e sem qualquer
respaldo contratual, em desacordo com os procedimentos normais da Companhia e sem tomar os
cuidados que caracterizam o dever de diligência dos administradores. Isso porque, conforme identificado
pelos inspetores desta autarquia, os procedimentos formais de contratação da BrT pressupõem a
existência de mapas de cotação, pedidos de compra, proposta técnica ou contrato definindo o escopo do
serviço efetuado. E não foi apresentada pelos acusados qualquer justificativa para que o tratamento de
excepcionalidade fosse concedido nesses casos.

16. Ainda no que se refere aos procedimentos de contratação, a defesa ressaltou que, após minuciosa
análise, auditoria interna realizada pela BrT teve como resultado a identificação de oportunidades de
melhoria nos processos adotados pela BrT, muito embora não tenha apontado quaisquer graves
irregularidades especificamente quanto à contratação e pagamentos realizados às agências DNA e
SMP&B. Deve-se observar, todavia, que, como destacado pela inspeção desta autarquia, os trabalhos de
auditoria interna englobaram apenas as ordens internas e respectivas notas fiscais relacionadas a
contratos, ou seja, as despesas incorridas sem contratos (como é o caso das despesas ora analisadas)
não foram verificadas por aquela auditoria interna.

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

17.
De acordo com a acusação, os acusados teriam aprovado o pagamento das notas fiscais acima
referidas sem que os serviços tivessem sido integralmente prestados. Passamos a analisar essa
acusação.

18.
De acordo com o texto da nota no 21.680, emitida pela SMP&B, o serviço prestado se refere à
“[i]dentificação, levantamento e análise mercadológica de oportunidades p/desenvolvimento de programa
de eventos voltado p/a captação de novos clientes corporativos no 2o semestre/04 e 1o semestre/05,
compreendendo planejamento organizacional, logístico e operacional”. O produto final desses serviços foi
o relatório chamado “Eventos 2005”, que consta dos autos.

19.
Como levantado pela acusação, o relatório “Eventos 2005” contempla lista com descrição de
eventos já existentes na região de atuação da BrT, sem maior detalhamento acerca dos recursos
necessários ou das justificativas para a participação da Companhia nos mesmos. Não há referências no
relatório de que tenham sido desenvolvidos trabalhos pertinentes ao planejamento e ao
acompanhamento logístico e operacional dos eventos nos descritos na nota fiscal. Pelo que foi informado
pelo senhor Ricardo Couto, Diretor de Marketing Estratégico da BrT, apenas alguns dos eventos
programados e descritos pela SMP&B foram efetivamente promovidos pela BrT.

20. A defesa alegou que os serviços foram efetivamente entregues e que não se deve supor que tudo
o que for proposto por um terceiro contratado deve ser aceito pelo contratante. Acrescentou que a
SMP&B foi contratada pela área específica demandante para estruturar uma proposta de plano de
atuação para 2005 e que, após análise da proposta, a área demandante da BrT decidiu por aceitar
algumas partes da proposta que entendeu factíveis.

21. Creio que a defesa tem razão quando sustenta que a Companhia, ao contratar uma proposta de
plano de atuação, não é obrigada a acatar a proposta inteira e implementar todos os eventos nela
contidos. Contudo, se, por um lado, a Companhia não é obrigada a implementar todos os eventos
descritos em um plano de atuação, por outro, a Companhia deve pagar apenas por serviços que foram
efetivamente prestados ou, no caso de realizar adiantamentos, deve tomar precauções para que a
Companhia não seja injustificadamente exposta a risco de inadimplência.

22. De fato, a nota fiscal não prevê apenas a montagem de um plano de atuação, como parece sugerir
a defesa, mas prevê também expressamente o “planejamento organizacional, logístico e operacional”
13/17

dos eventos. O relatório produzido, contudo, não contempla um planejamento desse tipo e, pelo que
consta nos autos, alguns dos eventos indicados sequer foram realizados.

23.
A nota no 21.681, emitida pela SMP&B, indica que o serviço refere-se ao “[d]esenvolvimento
técnico e monitoração da identidade visual corporativa para a Brasil Telecom, abrangendo diagnósticos,
croquis, layouts e matrizes para impressão e manutenção em todos os nove mercados da Instituição”.

24. Foi produzido relatório sobre a identidade visual da Companhia para utilização em casas lotéricas.
Apesar de os serviços abrangerem o desenvolvimento de croquis, layouts e matrizes para impressão, não
houve comprovação de que isso tenha sido realizado e o senhor Ricardo Couto informou que os serviços
não foram entregues.

25. De acordo com a defesa, o que foi produzido foi aplicado nas próprias Casas Lotéricas, que foram
contratadas pela BrT para prover serviço de atendimento pessoal ao cliente e careciam de informações
quanto à empresa e seus serviços. Contudo, não foi apresentada qualquer prova de que, além da
produção do relatório, o desenvolvimento de croquis, layouts e matrizes para impressão tenha sido
realizado.

26.
De acordo com o texto da nota no 030876, emitida pela DNA, o serviço prestado se refere a
“[v]eiculação de programa de informação de utilidade pública no período de 01/07/03 a 31/07/03, sendo:
freqüência diária de 04 vezes entre 07h às 19h nas emissoras e cidades/estados conforme relação em
anexo”. A nota teve como objeto a cobrança de veiculação de propaganda por rádio pelo prestador de
serviço Pró-Ativa.

27.
Apesar de terem sido identificadas algumas inconsistências com relação a esta nota, como
mencionado no Relatório, a defesa apresentou cópias de documentos que aparentam ser comprovantes
de veiculação dos programas de utilidade pública em diversas rádios. Entretanto, mesmo que a
Companhia não tenha sofrido prejuízos comprovados pela adoção do procedimento diferenciado para
contratação da agência de publicidade neste caso, há que se reconhecer que a adoção desse
procedimento, sem justificativas razoáveis, gerou um risco desnecessário para a Companhia, falhando o
acusado Paulo Pedrão Rio Branco, portanto, no cumprimento do seu dever de diligência.

28. Além disso, ao aprovar a realização dos pagamentos à SMP&B sem que os serviços tivessem sido
integralmente prestados, a Presidente da Companhia, Carla Cico, descumpriu o dever de diligência
previsto no art. 153 da Lei das Sociedades por Ações, notadamente se levarmos em conta que havia sido
adotado um procedimento diferenciado que, pelas suas características, expôs a Companhia a riscos. Em
alguns casos, inclusive, os pagamentos foram feitos quase que imediatamente após o recebimento das
faturas, e possivelmente antes da efetiva prestação de serviços, quando havida. Esse é o caso das notas
de emissão da SMP&B números 21.680 e 21.681, que foram todas emitidas no dia 29/07/04, aprovadas
em 30/07/04 e pagas em 10/08/04. Ressalta-se, ainda, que a falta de diligência da Carla Cico acarretou,
de fato, prejuízos à Companhia, uma vez que os serviços não foram integralmente prestados pela SMP&B.

29. O dever de diligência impõe aos administradores o emprego de cuidado e atenção no exercício de
suas funções. Ao aprovar a realização de pagamentos, não é absurdo exigir do administrador que
verifique se os serviços pagos foram efetivamente prestados, ainda mais se considerarmos que a
contratação desses serviços não seguiu os controles usuais da Companhia, o que a deixava em situação
mais frágil que o usual. Como já se destacou, a ausência da observância do correto procedimento de
contratação de tais serviços exigia do administrador cautela redobrada no momento em que fosse
autorizar o pagamento dos valores contratados, o que não ocorreu no presente caso.

30.
Destaca-se, por fim, que, além das notas fiscais acima destacadas, e que foram expressamente
indicadas na conclusão do Relatório de Acusação, a acusação, quando descreveu a conduta dos acusados,
mencionou a existência de uma outra nota fiscal, de no 21.682, emitida pela SMP&B, em 29.07.2004, no
valor de R$ 850.000,00, também autorizada pela Diretora-Presidente Carla Cico e que parece guardar
semelhanças com as notas acima.

31.
Essa nota também seguiu a modalidade Pedido Financeiro e igualmente parece não haver
explicação para o tratamento de urgência ao serviço a ela relativo. De acordo com a nota, o serviço
prestado se refere à [a]tualização e elaboração do planejamento estratégico de marketing para
2004/2005, dentro do novo cenário político/econômico após as eleições municipais, para todos os nove
Estados de cobertura/operação da Brasil Telecom”.
14/17

32.
A Comissão de Inquérito destaca que o relatório produzido pela agência apresentado em papel
sem timbre e sem identificações de praxe, e traz a descrição da situação política após as eleições
municipais de 2004 nos nove estados onde a BrT atua. Diante da ausência de identificação de autoria, ou
origem, presumiu-se que as informações constantes do relatório aparentemente foram obtidas de fontes
públicas e/ou jornais. A única evidência da existência de um destinatário específico para o relatório
encontra-se em sua página inicial, onde é mencionado, em seu título, que é “direcionado par os nove
estados de atuação Brasil Telecom”.

33. A defesa alega que o senhor Ricardo Couto afirmou que o trabalho entregue pela SMP&B serviu
para levantamento de mailing das prefeituras, tendo sido utilizado pela Diretoria de Marketing
Operacional.

34. Na verdade, ao verificarmos o relatório, notamos que se trata de uma mera compilação de notícias
sobre as eleições municipais na área de atuação da BrT, que não traz qualquer planejamento estratégico.
Se tal compilação de notícias pode fornecer uma visão geral do cenário político naquele momento, há que
se reconhecer que nada no relatório indica a realização de qualquer planejamento estratégico a partir
delas.

35. Da mesma forma, o caráter de urgência parece não ser justificado. A nota fiscal indica a situação
política nas regiões de atuação da Companhia após as eleições municipais de 2004, mas há que se notar
que as eleições foram realizadas em 03/10/04 (1o turno) e 31/10/04 (2o turno), posteriormente à emissão
e à aprovação da nota (que ocorreu em 30/07/04).

36. Assim, tendo em vista o exposto acima, voto:

(i) pela aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a
Carla Cico, pelo descumprimento ao disposto no art. 153 da Lei das S/A, por não ter agido
de forma diligente em relação à contratação e à autorização de pagamento dos serviços
contemplados nas notas fiscais números 21.680, 21.681 e 21.682, de emissão da SMP&B;

(ii) pela aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a Paulo
Pedrão Rio Branco, pelo descumprimento ao disposto no art. 153 da Lei das S/A, por não
ter agido de forma diligente em relação à contratação dos serviços contemplados na nota
fiscal no 030876, de emissão da DNA.

37.
Recomendo, for fim, que seja enviada comunicação ao Ministério Público do Estado de Minas
Gerais sobre o resultado do presente processo, em complemento aos ofícios anteriormente enviados.

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2009

Eliseu Martins
Diretor-relator

Declaração de Voto do Diretor Otavio Yazbek na continuação
da Sessão de Julgamento do PAS CVM no 19/05 realizada
no dia 15 de dezembro de 2009.

1. Pedi vista dos presentes autos em razão de uma certa complexidade material que vislumbrei no
presente caso, em especial no que diz respeito à caracterização do descumprimento do dever de
diligência.

2. Antes de explorar essa questão, porém, gostaria de afastar duas outras, que me foram trazidas
pelos defendentes em Memorial datado de 26.10.2009. A despeito da sua flagrante extemporaneidade,
uma vez que apresentadas posteriormente à defesa e ao início do julgamento, creio que vale, nessa
ocasião e em caráter excepcional, explorar essas questões.

3.
A primeira dessas novas questões apóia-se no argumento de que inexistiria, no presente caso,
ilícito administrativo devidamente tipificado, motivo pelo qual a CVM estaria inovando na tipificação de
condutas. Trata-se de argumento absolutamente descabido ante o disposto nos incisos V e VI do art. 9o,
da Lei no 6.385, de 7.12.1976, que estabelecem a competência, respectivamente, para a CVM apurar
15/17

“atos ilegais e práticas não eqüitativas” dos agentes ali referidos e aplicar as correspondentes
penalidades. Se, como efetivamente ocorre no presente caso, se está cogitando de descumprimento de
dever estabelecido em lei – o dever de diligência dos administradores –, não há como falar em criação de
tipos ad hoc. É da apuração de condutas ilícitas e da correspondente apenação dos responsáveis que se
está tratando, nos exatos limites da legislação que rege a atuação da autarquia.

4. A segunda questão suscitada no referido Memorial e que eu gostaria de explorar – e de também
afastar – diz respeito à possibilidade de legitimação dos atos praticados com base na chamada business
judgment rule. Ao se remeter ao conteúdo negocial de uma determinada decisão se está, basicamente,
tratando daquelas hipóteses em que se reconhece que o administrador não pode ser acusado pelo
resultado de seus atos, mesmo porque esse resultado não decorre de sua falta de diligência. Se a decisão
de negócio foi tomada com base nas informações necessárias, se foi uma decisão refletida e se foi
desinteressada, não caberia, a rigor, imputar responsabilidade àquele que a tomou.

5.
Entendo que, no presente caso, não cabe nem sequer trazer à baila a questão da business
judgment rule por não haver, aqui, como se contrapor as decisões de contratação e de pagamento a
determinados resultados, que estavam fora do alcance dos administradores. Não se está, em nenhum
momento, contrapondo (i) uma perda da companhia (ii) à conduta dos administradores, a fim de verificar
a existência de nexo causal. E é por este motivo que o excludente trazido por aquela fórmula não se
aplica e nem pode se aplicar ao presente caso.

6.
Dito isso, gostaria de retornar à questão da caracterização do descumprimento do dever de
diligência, que originariamente chamou a minha atenção. Analisando os autos, fiquei com a impressão de
que, de fato, os acusados tinham poder para aquelas autorizações e atos realizados, sem
necessariamente se comprovar o caráter de urgência da contratação ou, conforme o caso, do pagamento.
Cumpre verificar, então, o que fundamenta a prática daqueles atos, que guardam um caráter excepcional
em relação aos fluxos usuais de contratação.

7. Aqui, dois pontos chamaram a minha atenção. O primeiro deles diz respeito à sucessão de atos
que deve anteceder uma determinada contratação ou pagamento. Vale dizer, quem eram os
demandantes dos serviços ou pagamentos? Carla Cico faz, no seu depoimento de fls. 1.926 e ss.,
referência ao possível requerente de alguns desses serviços: “... não era de sua responsabilidade atestar
a execução dos trabalhos de marketing constantes das notas fiscais anteriormente mencionadas, mas
sim da área solicitante; que acredita que os demandantes dos serviços relativos à nota fiscal de no
021680 tenham sido as áreas de marketing e/ou comercial; que acredita que os serviços objeto da nota
fiscal de no 021682 tenham sido requisitados pelas áreas de marketing, comercial e/ou de
relacionamento institucional, ou até mesmo por ambas.”

8. Da mesma maneira, o Memorial de 16.10.2009, já acima referido, assevera que “... no presente
caso, como já demonstrado, a decisão quanto à aprovação de pagamento às empresas DNA e SMP&B foi
adotada pelos Defendentes face à existência de relatórios informativos quanto à prestação de cada
serviço e informações fornecidas pelos responsáveis das áreas contratantes.”
9. Entra, aqui, a questão do segundo ponto que me chamou a atenção: o acompanhamento posterior
à contratação. É evidente que, a rigor, não caberia aos acusados acompanhar o cumprimento de
contratos de outras áreas, áreas estas que lhes teriam, teoricamente de maneira fundamentada,
demandado autorização.

10.
O problema, porém, é que todas as autorizações para aqueles pagamentos são da própria
Presidenta ou do Diretor Financeiro. Há mesmo casos em que há registro de tal demanda nos sistemas da
companhia, não se havendo verificado a existência de nenhuma outra demanda ou mecanismo de
validação, prévio ou posterior. Ante este quadro, ainda que poderes houvesse, é de se estranhar que,
após a contratação ou quando da autorização do pagamento, se tenha deixado completamente de lado a
questão da comprovação dos serviços prestados.

11.
Há mais de um exemplo neste sentido e creio que esses exemplos estão bem refletidos no
relatório da Comissão de Inquérito datado de 30.6.2008. Da mesma maneira que não se identificaram as
fontes, as áreas que demandavam os tais serviços, não se identificaram as áreas encarregadas do
correspondente e inequívoco acompanhamento – uma vez mais identificam-se apenas aqueles que,
aparentemente de maneira isolada, formalizaram os Pedidos Financeiros.

12.
Isso vale, por exemplo, para a questão de serviços cuja prestação não se comprovou ou se
comprovou de maneira insuficiente. Da mesma maneira, são flagrantes os casos em que administradores,
atuais ou antigos, apontam o não cumprimento de contratos ou a prestação insuficiente de serviços.

16/17

13. Se a contratação daqueles serviços não se apoiou em nenhum fluxo interno comprovado e se, da
mesma maneira, ninguém acompanhava o seu cumprimento, ainda assim se efetuando os respectivos
pagamentos, as denúncias da própria companhia parecem ser fundadas. Aquelas contratações e
pagamentos teriam, assim, sido feitas sem observância do dever de diligência por estarem à margem de
qualquer fluxo negocial verificável, de modo a, inclusive, permitir a desnecessária exposição da
companhia.

14. Este quadro me faz, ao cabo, acompanhar o voto do Diretor Relator.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2009

Otavio Yazbek
Diretor relator

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 19/05 realizada no dia 15 de dezembro de 2009.

Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.

Eli Loria
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19/05.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.

Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes
de Santana, na continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no19/05 realizada no dia 15 de dezembro de 2009.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento,
em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados Carla Cico e
Paulo Pedrão Rio Branco multas pecuniárias nos valores de R$ 300.000,00 e R$ 100.000,00,
respectivamente, pelo descumprimento do disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76.

Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

17/17